Tribunal: TJDFT
Processo: 0742718-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. IMEDIATA EXCLUSÃO DAS ANOTAÇÕES DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. INDEFERIMENTO. AGUARDO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade de se deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, a tutela de urgência objetivava compelir as requeridas a providenciarem a imediata exclusão das anotações em nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.
3. Não se revela razoável o deferimento imediato da exclusão das anotações constantes dos cadastros de proteção ao crédito com fundamento tão somente nas alegações da parte, desacompanhadas de qualquer comprovação, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório.
4. Não caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que as anotações datam de mais de 2 (dois) anos atrás, resta inviabilizado, também por este motivo, o deferimento da tutela de urgência.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.